Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709625-68.2021.8.07.0015 APELANTE: TOCA DO COELHO BAR LTDA, MARCELO PORTELLA FONTANA, ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA APELADO: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA, MARCELO PORTELLA FONTANA, TOCA DO COELHO BAR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a ré Toca do Coelho Bar Ltda. para que se manifeste acerca da petição Id. 51243094. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora